Tribunal: CVM
Processo: SP-2006-00169
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2007-08-28
Data de publicação: 2007-08-28

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No SP2006/0169
Acusados:
Intra S.A. CCV
João Augusto Pereira de Queiroz
José Roberto Latréquia
SP Assessoria e Participações S/C Ltda.
Ementa:
Prática de operação fraudulenta, em descumprimento ao disposto no inciso
I e na alínea "c", inciso II, da Instrução CVM no 08/79. Multas.
Infração aos arts. 3o, II e III , e 19, II, da Instrução CVM no 387/03 e art. 2o da
Instrução CVM no 333/00. Absolvições.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e no art. 11 da Lei no 6.385/76, por
unanimidade de votos decidiu:
1. Rejeitar a questão preliminar argüida pelos defendentes Intra Corretora e João Queiroz de que a
proposta de oferecimento de termo de acusação deveria ter sido previamente submetida à apreciação
do Colegiado da CVM;
2. Aplicar a pena de multa pecuniária nos valores de R$ 100.000,00 (cem mil reais) à SP Assessoria e
Participações S/C Ltda. e de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) ao acusado José Roberto Latréquia, por
terem praticado operação fraudulenta na forma alínea "c", inciso II, da Instrução CVM no 08/79;
3. Absolver os acusados Intra S.A. CCV e João Augusto Pereira de Queiroz de todas as imputações; e
4. Determinar a comunicação do resultado do julgamento ao Ministério Público do Estado de São Paulo.
A Presidente encerrou a sessão, comunicando que os acusados punidos terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar
do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante às
absolvições proferidas.
Presente a procuradora-federal Lina Maria Continelli, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.
Proferiu sustentação oral a advogada dra. Gloria Maria Cunha de Macedo Soares Porchat, representante dos
acusados Intra S.A. CCV e João Augusto Pereira de Queiroz.
Presentes os diretores Marcos Barbosa Pinto, relator, Durval Soledade, Sergio Weguelin e a Presidente da CVM,
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2007.
Marcos Barbosa Pinto
Diretor Relator
Maria Helena de Santana
Presidente da Sessão
RELATÓRIO
1. Sumário
1.1 Trata-se de termo de acusação apresentado em 14 de dezembro de 2006 pela Superintendência de Relações com
o Mercado e Intermediários, em face de:
1/6

i. Intra S/A Corretora de Câmbio e Valores (" Intra Corretora"), seu diretor responsável João Augusto Pereira de
Queiroz ("João Queiroz"), por infração ao disposto no art. 2o da Instrução CVM no 333/00, arts. 3o, incisos II e III
e 19, inciso II, da Instrução CVM no 387/03; e
ii. SP Assessoria e Participações S/C Ltda. (" SP Assessoria") e seu diretor José Roberto Latréquia (" José
Latréquia"), por infração ao disposto no inciso II, alínea "c", da Instrução CVM no 8/79.
2. Denúncia
2.1 Em 21 de março de 2005, Antonio Carlos Bueno Barbosa, ex-prefeito do Município de Pirassununga, denunciou
uma venda fraudulenta de ações de propriedade desse Município. Segundo a denúncia, essas ações foram
ilegalmente alienadas pela SP Assessoria com base em uma autorização falsa.
2.2 A denúncia veio acompanhada dos seguintes documentos:
i. Boletim Diário de Informações da Bolsa de Valores de São Paulo e nota de corretagem da Intra Corretora, que
comprovam a venda das ações;
ii. documento datado de 12 de janeiro de 2005, em que o Município de Pirassununga declara não ter recebido o
valor de R$42.746,97, referente à venda das ações; e
iii. cópia do cheque emitido pela Intra Corretora em 7 abril de 2004, referente à venda das ações;
iv. cópia do recibo de retirada do cheque acima referido, feito por Briza B. Santos, funcionária da SP Assessoria.
2.3 A denúncia destacou ainda que:
i. o documento que autorizou a venda das ações, supostamente assinado por Antonio Carlos Bueno Barbosa,
era datado de 11 de março de 2004, data em que seu mandato de prefeito já havia expirado; e
ii. o reconhecimento da firma na autorização foi feito por uma funcionária do cartório que havia se aposentado em
31 de dezembro de 2003.
2.4 Em 4 de maio de 2005, foi encaminhada cópia do cheque emitido pela Intra Corretora, obtida através da
microfilmagem do então Banco de Crédito Nacional, com as seguintes observações:
i. o cheque foi emitido contra o BCN e nominal à Prefeitura de Pirassununga;
ii. embora cruzado em preto, com o dizeres "exclusivamente para crédito na conta do favorecido original", a
cláusula "ou a sua ordem" não foi anulada;
iii. o cheque foi depositado no Banco do Estado de São Paulo ("Banespa") no Município do Guarujá; e
iv. a existência de rasura no número da agência e conta do depósito impossibilitou a identificação do beneficiário
do cheque.
2.5 Foi comunicada, ainda, a ocorrência do ressarcimento feito pela Intra em favor da Prefeitura de Pirassununga, no
valor da corrigido da operação, no montante de R$49.398,62.
3. Intra Corretora
3.1 Para apurar os fatos relatados na denúncia, a CVM requisitou à Intra Corretora cópia dos documentos
relacionados ao Município de Pirassununga, incluindo ficha cadastral e autorização para a venda das ações.
3.2 Após o exame desses documentos, a área técnica concluiu que a Intra Corretora não cumpriu integralmente as
disposições previstas no art. 3o, incisos II e III, da Instrução CVM no 387/03, na medida em que:
i. os poderes para a venda das ações foram outorgados à SP Assessoria em outubro de 1998 e a venda dessas
ações ocorreu cinco anos depois, em março de 2004, mediante uma autorização assinada pelo mesmo
prefeito; e
ii. a SP Assessoria e seu diretor responsável haviam recebido stop order, pela Deliberação 299/99, de 4 de junho
de 1999, pela prática de intermediação irregular, e já haviam sido condenados pelo CVM pela prática de
operação fraudulenta, através do Inquérito Administrativo SP 2001/003, julgado em 12 de dezembro de 2002.
2/6

3.3 A área técnica concluiu ainda que a Intra Corretora descumpriu as normas da CVM referentes à liquidação de
operações com valores mobiliários. Consoante o disposto no art. 2o da Instrução 333/00 e no art. 19 da Instrução
387/03, é necessária a anulação da cláusula "a sua ordem" constante no cheque, o que não foi feito no caso em
exame.
4. SP Assessoria
4.1 Chamado a prestar depoimento, o indiciado José Latréquia, diretor da SP Assessoria, esclareceu o que segue:
i. o valor constante no cheque emitido pela Intra lhe pertencia, pois ele tinha adiantado o valor das ações à
Prefeitura por ocasião da lavratura da procuração outorgada em 21 de outubro de 1998; e
ii. esse adiantamento teria sido feito através de corretores da SP Assessoria sem, no entanto, ter sido conservado
qualquer recibo por parte do indiciado.
4.2 A área técnica da CVM entendeu que essas informações não eram suficientes para se contrapor às provas já
produzidas, concluindo pela caracterização de venda fraudulenta de ações, prática vedada pelo inciso I e descrita na
alínea "c" do inciso II da Instrução CVM no 8/79.
5. Acusações
5.1 Em vista do exposto, o termo de acusação faz as seguintes imputações:
i. Intra Corretora, pelo descumprimento do disposto nos arts. 3o, incisos II e III e 19, inciso II, todos da Instrução
CVM no 387/03 e art. 2o da Instrução CVM no 333/00;
ii. João Augusto Pereira de Queiroz, pelo descumprimento do disposto nos arts. 3o, incisos II e III e 19, inciso II,
todos da Instrução CVM no 387/03 e art. 2o da Instrução CVM no 333/00;
iii. SP Assessoria e Participações, pelo descumprimento do disposto na alínea "c", inciso II, da Instrução CVM no
8/79; e
iv. José Roberto Latréquia, pelo descumprimento do disposto na alínea "c", inciso II, da Instrução CVM no 8/79.
6. Defesas
6.1 A defesa da Intra Corretora e de João Queiroz argumenta o que segue:
i. houve desrespeito aos comandos contidos nas Resoluções CMN no 454/77 e 2.785/00, que prevêem a
submissão de proposta de oferecimento de termo de acusação ao Colegiado da CVM, o que não teria ocorrido
no presente caso;
ii. a regra presente no art. 3o da Instrução 387/03 é dirigida às bolsas de valores, não sendo, pois, aplicável aos
defendentes;
iii. a cláusula "à ordem" não foi invalidada por um lapso e o cheque em questão ostentava claramente os dizeres:
"exclusivamente para crédito na conta do favorecido original"; e
iv. não foi comprovada a participação do indiciado João Queiroz na conduta tida como irregular.
6.2 Já a SP Assessoria e José Roberto Latréquia alegam, genericamente, que não praticaram as infrações apontadas
no termo de acusação.
É o relatório.
VOTO
1. Preliminar
1.1 A questão preliminar argüida pelos defendentes Intra Corretora e João Queiroz diz respeito à não obediência aos
comandos contidos nas Resoluções CMN no 454/77 e 2.785/00, uma vez que, consoante o disposto nessas normas
legais, a proposta de oferecimento de termo de acusação deveria ter sido previamente submetida à apreciação do
Colegiado da CVM.
1.2 Essa preliminar, no entanto, fundamentou-se em base equivocada. O normativo legal que orienta a instauração do
3/6

processo administrativo sancionador é, na verdade, a Deliberação CVM no 457/02, especialmente seus arts. 1o e 4o,
que prevêem o seguinte procedimento a ser adotado pela CVM:
Art. 1o Fica delegada à Superintendência Geral a competência a que se refere o art. 2o da Resolução no
454, de 16 de novembro de 1977, com redação dada pela Resolução no 2.785, de 18 de outubro de
2000, ambas do Conselho Monetário Nacional, para determinar a instauração de inquérito
administrativo, designar os membros de Comissões de Inquérito e prorrogar o prazo de investigação.
Art. 4o Será dispensada a constituição de Comissão de Inquérito, quando os elementos de autoria e
materialidade da infração forem suficientes para o oferecimento de termo de acusação por um
Superintendente.
1.3 A atual regulamentação da matéria, portanto, não prevê a submissão ao Colegiado da CVM nem de proposta de
instauração de inquérito administrativo nem de apresentação de termo de acusação. Por esse motivo, rejeito a
preliminar apresentada.
2. SP Assessoria e José Latréquia
2.1 Aos indiciados SP Assessoria e José Latréquia o termo de acusação imputou a prática de operação fraudulenta,
em descumprimento ao disposto no inciso I e na alínea "c", inciso II, da Instrução CVM no 8/79, que têm a seguinte
redação:
I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais
participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou
preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso
de práticas não eqüitativas.
II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como:
(...);
c) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, aquela em que se utilize ardil ou artifício
destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de
natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros;
2.2 A autoria e a caracterização da operação fraudulenta está suficientemente demonstrada, tendo em vista que:
i. existem provas contundentes nos autos de que a autorização utilizada para venda das ações foi forjada;
ii. o cheque por meio do qual a venda das ações foi liquidada foi retirado por funcionária da SP Assessoria.
2.3 Por essas razões, voto pela condenação da SP Assessoria e de José Latréquia por infração ao inciso ao disposto
no inciso I e na alínea "c", inciso II, da Instrução CVM no 8/79.
3. Intra Corretora e João Queiroz
3.1 A Intra Corretora e João Queiroz são acusados de infração ao disposto nos arts. 3o, incisos II e III e 19, inciso II,
da Instrução CVM no 387/03 e art. 2o da Instrução CVM no 333/00:
Instrução CVM no 387/03
Art. 3o As bolsas devem estabelecer regras de conduta a serem observadas pelas corretoras no
relacionamento com seus clientes e com os demais participantes do mercado, atendendo aos seguintes
princípios:
(...);
II - zelo pela integridade do mercado, inclusive quanto à seleção de clientes e à exigência de depósito de
garantias;
III - diligência no cumprimento de ordens e na especificação de comitentes;
Art. 19. Sempre que as corretoras efetuarem pagamentos aos seus clientes referentes às operações
realizadas, devem fazer constar dos respectivos documentos as seguintes informações:
4/6

(...);
II - quando em cheque, os números de conta-corrente bancária e do cheque, o seu valor, o(s) nome(s)
do(s) beneficiários, do sacador e do banco sacado, com indicação da agência e tarjas com o dizer:
"exclusivamente para crédito na conta do favorecido original", anulando-se a cláusula "à sua ordem".
Instrução CVM no 333/00
Art. 2o As sociedades corretoras e distribuidoras, sempre que efetuarem pagamento em cheque
referente a operações no mercado de valores mobiliários, devem fazer constar tarja com os dizeres
"exclusivamente para crédito na conta do favorecido original" e anular a cláusula "à sua ordem".

3.2 A primeira imputação pode ser rapidamente afastada. O art. 3o da Instrução CVM no 387/03 tem um destinatário
certo: as bolsas de valores e não as corretoras. Esse entendimento já é pacífico no Colegiado da CVM, razão pela
qual voto pela absolvição dos acusados no que tange a essa imputação.
3.3 A análise da segunda imputação é um pouco mais complexa. Realmente, o art. 2o da Instrução CVM no 333/00 e o
art. 19, inciso II, da Instrução CVM no 387/03 obrigam as corretoras a anularem a cláusula "à sua ordem" no cheque
emitido para liquidar suas operações. E a Intra não riscou a cláusula "à ordem" no cheque em questão.
3.4 Todavia, acredito que a cláusula "à ordem" tenha sido indiretamente anulada pelo cruzamento do cheque com os
dizeres "exclusivamente para crédito na conta do favorecido original". A meu ver, esse tipo de cruzamento não só
obriga o depósito do cheque em conta corrente como também impede sua circulação enquanto título de crédito.
3.5 Esse entendimento decorre do disposto no art. 8o da Lei no 7.357/85, segundo o qual:
Art . 8o Pode-se estipular no cheque que seu pagamento seja feito:
I - a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa ‘’à ordem’’;
II - a pessoa nomeada, com a cláusula ‘’não à ordem’’, ou outra equivalente;
III - ao portador.
3.6 Como se pode perceber, o dispositivo legal menciona a cláusula "não à ordem" ou "outra equivalente". No meu
entendimento, o cruzamento do cheque com a inscrição "exclusivamente para crédito na conta do favorecido original"
equivale à cláusula "não à ordem", pois proíbe o saque em dinheiro e obriga o crédito na conta da pessoa nomeada
no título.
3.7 Esse entendimento é reforçado por uma leitura atenta do art. 19, II, da Instrução CVM no 387/03, que corrige uma
impropriedade do art. 2o da Instrução CVM no 333/00. Esta última obrigava as corretoras a inserir os dizeres
"exclusivamente para crédito na conta do favorecido original" e anular a cláusula "a sua ordem". Já a Instrução CVM
no 387/03, que lhe é posterior, indica que a inserção dos dizeres já anula a cláusula "não à ordem".
3.8 Vale a pena transcrever novamente os textos, para que não haja qualquer dúvida:
Art. 2o da Instrução CVM no 333/00: tarja com os dizeres "exclusivamente para crédito na conta do
favorecido original" e anular a cláusula "à sua ordem".
Art. 19, II, da Instrução CVM no 387/03: tarjas com o dizer: "exclusivamente para crédito na conta do
favorecido original", anulando-se a cláusula "à sua ordem".
3.9 Creio, portanto, que a cláusula "à ordem" foi indiretamente anulada no caso em questão e que o preceito
regulamentar foi perfeitamente atendido. A meu ver, quem falhou no caso, se é que de falha se trata, foi o Banespa,
que não só aceitou o endosso irregular do cheque, como deixou que o mesmo fosse indevidamente rasurado.
4. Conclusões
4.1 Pelas razões expostas, proponho:
i. a absolvição da Intra Corretora e João Queiroz de todas as imputações; e
5/6

ii. aplicação da penalidade de multa à SP Assessoria e José Roberto Latréquia, no valor de R$100.000,00
(cem mil reais) e R$50.000,00 (cinqüenta mil reais), respectivamente, por terem praticado operação
fraudulenta na forma da alínea "c", inciso II, da Instrução CVM no 8/79.
4.2 Cópia da presente decisão deverá ser encaminhada ao Ministério Público do Estado de São Paulo.
É como voto.
Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2007.
MARCOS BARBOSA PINTO
Diretor-Relator
Voto proferido pelo Diretor Durval Soledade na Sessão de Julgamento do dia 28 de agosto de 2007.
Eu acompanho o voto do Diretor Relator, senhora Presidente.
Durval Soledade
Diretor
Voto proferido pelo Diretor Sergio Weguelin na Sessão de Julgamento do dia 28 de agosto de 2007.
Eu também acompanho o voto do Diretor Relator, senhora Presidente.
Sergio Weguelin
Diretor
Voto proferido pela Presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão de
Julgamento do dia 28 de agosto de 2007.
Eu também acompanho o voto do Diretor Relator, e proclamo o resultado do julgamento nos termos de seu voto,
informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional no prazo legal e que a CVM interporá recurso de ofício no tocante às absolvições proferidas.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente
6/6